Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700233-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VENANCIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 43731292-43731298 a Defensoria informa o falecimento do recorrente e anexa a certidão de óbito. Diante do caráter personalíssimo da tutela postulada, o óbito da parte importa em perda superveniente do interesse recursal. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Sem custas. (e) Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito